Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700395-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO ASSIS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO DIREITO PLEITEADO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, à parte autora incumbe instruir a petição inicial “com os documentos destinados a provar suas alegações”, nos termos do art. 434 do CPC, cujas exceções constam do art. 435 do mesmo diploma processual. É defesa a análise da matéria à luz de documentos estranhos à lide, mormente se não caracterizam documentos novos, certo de que a referida vedação não é ilidida por simples alegação de “falha operacional”, desacompanhada da demonstração de justo impedimento para a juntada em momento oportuno. 2. Inviável, com base nos documentos juntados extemporaneamente, a reforma da r. sentença de improcedência, cuja fundamentação encontra amparo na ausência da respectiva prova documental, porquanto imprescindível para aparelhar o direito pleiteado. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei Federal 9.784/1999 porque a emissão dos documentos incompletos fornecidos pelo Distrito Federal viola o princípio da segurança jurídica; b) artigo 435 do Código de Processo Civil, pois a desconsideração da prova documental acostada oportunamente impede o exercício do contraditório e da ampla defesa; c) artigos 2o, 5o, inciso II, 37, caput, 40, caput, §4o, inciso III, 49, inciso V, e 59, todos da Constituição Federal, e 3o, §1o, da Emenda Constitucional 20/1998, 18, inciso I, alínea “l”, da Lei Federal 8.213/1991, e 114 da Lei Complementar 840/2011, ao argumento de que faz jus ao reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade, inclusive a percepção de abono de permanência. Em relação ao tema do item “c”, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgado da Suprema Corte. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 2o, 5o, inciso II, 37, caput, 40, caput, §4o, inciso III, 49, inciso V, e 59, todos da CF, e 3o, §1o, da EC 20/1998 (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. O apelo também não pode prosseguir, porquanto a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação da Lei Complementar Local 840/2011, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 2o da Lei Federal 9.784/1999, e 18, inciso I, alínea “l”, da Lei Federal 8.213/1991, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) incidência do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1551350/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020); b) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Igualmente não deve prosseguir a defendida contrariedade ao artigo 435 do CPC, haja vista ter o colegiado considerado que os documentos foram juntados extemporaneamente e estes eram imprescindíveis para robustecer o direito vindicado (ID 17458865 – Págs. 6/7). Portanto, para alterar as conclusões do colegiado é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, consoante o decidido no AgInt no REsp 1814685/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 5/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015